Tribunal: TJDFT
Processo: 0742247-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742247-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAYLA PRISCILA SILVA TRINDADE AGRAVADO: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA D E S P A C H O Considerando que o objeto da tutela de urgência de natureza antecipatória se limitava ao pedido de que os autores fossem realocados em voo de outras companhias ATÉ o dia 28/12/2021, que houve o deferimento da liminar pelo plantão judicial, mas não há informação sobre o seu cumprimento, bem como que em face do tempo decorrido é provável que não mais subsista interesse na tutela antecipatória, remanescendo, se o caso, apenas interesse em reparação financeira, digam os agravantes se subsiste interesse recursal e, em caso positivo, se houve o cumprimento da liminar. BRASÍLIA, DF, de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora